Tribunal: TJPA
Processo: 0802622-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802622-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA APARECIDA DE FREITAS

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. reintegração de posse. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao art. 1.018, CPC. Rejeitada a impugnação à gratuidade. Decisão agravada determinou a reintegração de posse. Inadimplemento do acordo homologado judicialmente. Direito de retenção por benfeitorias. Preclusão consumativa. Ausência de alegação na fase de conhecimento. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reintegração imediata da posse do imóvel em favor da agravada, em razão do inadimplemento contratual.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de alegar direito de retenção por benfeitorias na fase de cumprimento de sentença, considerando que tal questão não foi levantada na fase de conhecimento nem integrou o acordo homologado.

III.

Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravado, pois considerando tratar-se de autos eletrônicos, inexiste a obrigatoriedade de informar o Juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento.

4.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de provas suficientes para demonstrar a capacidade financeira da agravante em arcar com os custos processuais.

5.

O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 538, §1º e §2º, do CPC.

6.

A ausência de alegação na fase apropriada inviabiliza a análise do pleito na fase executiva. Além disso, o acordo homologado entre as partes estabeleceu expressamente que o descumprimento contratual resultaria na reintegração de posse do imóvel pela parte agravada, sem condicionamento à indenização por benfeitorias.

7.

Diante do inadimplemento incontroverso da agravante, não há fundamento para afastar as consequências previstas no pacto.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É inadmissível a inovação em sede de cumprimento de sentença para pleito de retenção por benfeitorias, quando a questão não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, em respeito ao princípio da preclusão e à coisa julgada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA APARECIDA DE FREITAS contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0800913-27.2021.8.14.0040), formulado por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Defiro a expedição de Mandado de Reintegração de Posse.

Intime-se o executado, pessoalmente, por mandado/carta com AR, para que, em 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na sentença no importe de R$ 4.324,99 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Efetuado o pagamento parcial no prazo determinado, a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1º, NCPC, incidirão apenas sobre o restante.

Saliente-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”, observando-se que “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo” (CPC, artigo 218, § 4º).

Relativamente às custas da fase executória, isto é, diligências e atos necessários ao cumprimento da sentença (expedição de carta, despesas postais, mandado, penhora, avaliação, consulta/bloqueio via sistemas eletrônicos etc), fica o requerente intimado a recolhê-las no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, salvo se beneficiário da justiça gratuita na fase de conhecimento e tenha sagrado-se vencedor na demanda, devendo, neste último caso, comprovar sua condição de beneficiário quando do requerimento de execução ou em manifestação ulterior dentro do prazo retro mencionado, também sob pena de extinção. Outrossim, a depender do valor perseguido em execução, poderá este juízo condicionar a realização dos atos expropriatórios à antecipação das custas dos atos requeridos para satisfação do crédito, mesmo para o agraciado com a justiça gratuita na fase cognitiva, em vista da superveniente alteração da condição financeira, pois o benefício é concedido sob a cláusula rebus sic stantibus. No mais, caso o requerente não tenha sido agraciado com esta benesse na fase de conhecimento, deve juntar comprovante de quitação das custas que lhe competiam no mesmo prazo acima.”

Nas suas razões recursais, a agravante alega que a decisão de reintegração de posse viola o direito de moradia, pois ele construiu uma residência e um imóvel comercial no lote com recursos próprios e esforço familiar, sendo que já quitou 80 de um total de 100 parcelas do contrato, demonstrando sua boa-fé e comprometimento com a quitação do débito.

Defende que o acordo firmado e homologado judicialmente, que deu origem ao cumprimento de sentença, não tratou da questão de indenização pelas benfeitorias realizadas, o que, segundo o Agravante, gera enriquecimento sem causa para a Agravada. Fundamenta seu direito de retenção nas benfeitorias úteis e necessárias que realizou no imóvel, com base no artigo 1.219 do Código Civil, até que haja indenização adequada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a ordem de reintegração de posse apenas poderá ser efetivada após a empresa agravada cumprir sua obrigação de indenizar a agravante quanto às benfeitorias que foram realizadas no imóvel.

Em decisão ID 4943272, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, impugnando a gratuidade processual concedida à agravante e arguindo o não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao art. 1.018, CPC. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao art. 1.018, do CPC.

A agravada alega que o recurso não deveria ser conhecido, pois a agravante não comunicou o juízo de origem acerca de sua interposição, violando o disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC.

Contudo, considerando tratar-se de autos eletrônicos, inexiste a obrigatoriedade de cumprimento da referida exigência, razão pela qual REJEITO a preliminar.

2.

Impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravante.

A agravada sustenta que a agravante não preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que possui condições financeiras para adquirir o lote de terra em disputa.

Sem razão. Isso porque a agravada não produziu provas suficientes para demonstrar a capacidade financeira da agravante em arcar com os custos processuais. Ademais, o inadimplemento das parcelas do contrato e a própria propositura da ação de rescisão contratual pela agravada evidenciam a fragilidade financeira da recorrente.

Dessa forma, REJEITO a impugnação.

3.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

4.

Razões recursais.

O presente recurso refere-se a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a reintegração imediata da posse do imóvel em favor da agravada, em razão do inadimplemento contratual.

A controvérsia decorre do descumprimento de acordo homologado judicialmente, no qual a agravada comprometeu-se a pagar a quantia de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), referente a honorários advocatícios, petição inicial e sinal de renegociação, além de 150 parcelas de R$388,19 (trezentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), com vencimento inicial em 1º de setembro de 2017. O inadimplemento ocorreu a partir da parcela vencida em 1º de agosto de 2019.

A agravante, na condição de executada, insurge-se contra a decisão, alegando que o acordo homologado, que originou o cumprimento de sentença, não tratou da questão da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, o que, segundo sustenta, acarretaria enriquecimento sem causa para a agravada. Fundamenta seu direito de retenção com base no artigo 1.219 do Código Civil, afirmando ter realizado benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, e requer a suspensão da reintegração de posse até que seja devidamente indenizada.

Contudo, não assiste razão à agravante.

A transação formalizada entre as partes e homologada pelo Juízo estabeleceu que, em caso de descumprimento do pagamento das parcelas pactuadas, o contrato seria automaticamente rescindido, facultando à agravada proceder à reintegração imediata na posse do imóvel, independentemente de notificação prévia.

Ora, em se tratando de cumprimento de sentença para entrega de coisa, devem ser aplicadas as disposições contidas nos §§ 1º e 2º art. 538 do CPC, que assim dispõe:

Seção II

Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de

Obrigação de Entregar Coisa

Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

No presente caso, a tese de direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel não encontra respaldo para ser suscitada nesta fase processual. Isso porque a agravante não demonstrou ter levantado tal questão na fase de conhecimento, mediante contestação, o que era de seu ônus, considerando que o processo 0007278-72.2017.8.14.0040 em que o acordo foi homologado tramitou na forma física. Ou seja, seu direito precluiu.

Em situação análoga, a 1ª Turma de Direito de Privado se posicionou nesse mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BENFEITORIAS – DIREITO DE RETENÇÃO – COISA JULGADA.

Caso:

Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a manutenção do agravado na posse do imóvel até a realização de indenização prévia pelas benfeitorias realizadas.

Questões em Discussão:

O agravo interno discute a aplicação da coisa julgada e a inadmissibilidade do direito de retenção por benfeitorias em fase de cumprimento de sentença, não reconhecido na sentença originária.

Razões de Decidir:

1.

Coisa Julgada:
A sentença de mérito transitada em julgado não reconheceu o direito de indenização por benfeitorias ao agravado, sendo inadmissível a inovação em fase de cumprimento de sentença. Aplicável o princípio da coisa julgada, previsto no art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.

2.

Direito de Retenção:
A retenção por benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.782.335/MT e REsp 2.055.270/MG). Inexistente tal alegação, é inviável o reconhecimento do direito de retenção na fase de execução.

Dispositivo: Diante do exposto, o agravo interno é conhecido e provido, desconstituindo-se a decisão monocrática e negando-se provimento ao agravo de instrumento, permitindo o prosseguimento da execução nos termos da sentença transitada em julgado.

Tese de Julgamento: É inadmissível a inovação em sede de cumprimento de sentença para pleito de indenização por benfeitorias, quando este não foi objeto de decisão na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809413-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024)

Outros membros desta Corte Estadual, em decisão monocrática, também comungam do mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO EM FASE DE CONTESTAÇÃO. FASE EXECUTIVA INICIADA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO NO TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 E ART. 133, XI, "D" DO RITJE/PA.

1.
O direito de retenção deve ser afirmado no momento da contestação, como matéria de defesa, sob pena de preclusão.

2. In casu, a questão relativa ao possível direito de retenção da requerida não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, tampouco integrou o acordo homologado, somente vindo a reivindicá-lo por ocasião da fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

Processo nº 0811349-68.2021.8.14.0000, Relator Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, decisão prolatada em 10/03/2022.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FASE EXECUTIVA INICIADA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO NO TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO
. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ART. 525, §4º, DO CPC. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. SEGUNDO AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Processo nº 0806029-71.2020.8.14.0000 e Nº 0810872-16.2019.8.14.0000, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, decisão prolatada em 11/09/2020
.

Diante do inadimplemento incontroverso do acordo por parte da agravante e da impossibilidade de suscitar o direito de retenção na fase de cumprimento de sentença, impõe-se o cumprimento das consequências previstas no pacto em caso de descumprimento. Assim, não há razões para modificar a decisão impugnada.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

D
es. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024